Tribunal: TJPA
Processo: 0820153-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820153-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO QUANDO VERIFICADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTIVA MANTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 03 de julho de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820153-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION

em face da r. decisão monocrática de id. 12276819

que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

O agravo de instrumento (id. 12193137) foi interposto em face do interlocutório de 1º grau que indeferiu o pedido de depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas.

Transcrevo a decisão originariamente guerreada (id. 81747254 dos autos de origem):

“Indefiro o pedido de depoimento pessoal e de testemunhas requerida pela parte autora em petição de ID nº. 81447986, uma vez que, analisando a matéria discutida na presente ação, entendo que se trata de demanda estritamente de direito e pode ser dispensada a critério do juiz, por se tratar de prova desnecessária ou inútil, meramente protelatória, sendo referente à prova documental para formar a livre convicção do juiz, conforme Art. 370, Parágrafo Único e Artigo 400, ambos do CPC/15. E, tido sido tal a única prova requerida pela parte autora e diante ausência de requerimento de provas pelo requerido (ID nº. 80783206), entendo que se trata de hipótese que autoriza o julgamento antecipado da lide e considerando o deferimento da Justiça Gratuita nos presentes autos em ID nº. 581608599, dêse ciência as partes e, após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se e cumpra-se. Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente. RACHEL ROCHA MESQUITA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.”

Naquelas razões recursais, a parte recorrente sustentou que o juízo
a quo
não poderia ter indeferido o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas.

Aduziu que as testemunhas arroladas em 10.11.2022 - YASMINE PAULINO BENAION e DANIELA BENAION BARROSO - são filhas do falecido, inclusive de mães diferentes, e seriam de vital importância para comprovar que o Sr. Abraão Benaion manteve a pensão em benefício da agravante, informação pública e notória entre os familiares do mesmo.

Afirmou ainda que a negativa da produção das provas testemunhais obstaculizaria o pleno exercício do direito constitucional da ampla defesa da Autora. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Recurso julgado improcedente ao id. 12276819, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE INDEFERIU OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL. INSURGÊNCIA. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Exercício válido do direito recursal depende do preenchimento de requisitos intrínsecos e extrínsecos. - As decisões não agraváveis devem ser atacadas na preliminar de apelação ou nas contrarrazões, não se sujeitando a imediata preclusão. - Na fase de conhecimento, não cabe interposição de agravo contra decisão que indefere oitiva de testemunhas. - Não conhecimento do recurso.

AGRAVO INTERNO
(id. 12667847) sustentando que o rol previsto no art. 1.015 do CPC já teve sua taxatividade mitigada pelo C. STJ quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 12702656.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Do exame das razões recursais tenho que a pretensão recursal não merece ser acolhida. Digo isso, porque o indeferimento de provas não é situação processual salvaguardada pelo rol do art. 1.015 e nem se verifica nos autos situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nesse sentido colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o indeferimento de produção de provas, visto que não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, tampouco é hipótese de mitigação da taxatividade do rol. Inaplicabilidade, à espécie, do Tema 988 do STJ. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 50432022920238217000 ESTÂNCIA VELHA, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 24/02/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMISSIBILIDADE RECURSAL - ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ROL TAXATIVO - DECISÃO QUE VERSA SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil/2015 elenca no artigo 1.015 as hipóteses de decisões interlocutórias em que caberá agravo de instrumento, sendo tal rol, diga-se de passagem, taxativo e não exemplificativo, sob pena de se gerar enorme insegurança jurídica, ao ponto de se comprometer o próprio sistema recursal. 2. O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1704520, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido que o rol do artigo 1.015 do CPC é de "taxatividade mitigada", ou seja, comportando interpretação extensiva, apenas, nos casos de urgência ou de inutilidade da discussão da matéria em grau de apelação. 3. A decisão que versa sobre o (in) deferimento de produção de prova é irrecorrível por agravo de instrumento, exatamente por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, inexistindo, no caso em comento, urgência capaz de justificar a interpretação ampliativa das hipóteses de cabimento do agravo, na linha do entendimento firmado pelo c. STJ. v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS - PRODUÇÃO DE PROVAS - PROVA TESTEMUNHAL - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 1. Não resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando indeferido, de forma fundamentada, o pedido de produção de prova desnecessária ao julgamento do feito. 2. Incabível a determinação de quebra do sigilo bancário de terceiro estranho à lide. 3. Negar provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 18788796520228130000, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 14/04/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/04/2023)

No mesmo sentido, este E. TJE/PA:

NÚMERO DO PROCESSO 0810952-43.2020.8.14.0000

CLASSE 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

ASSUNTO 10940 - Depoimento

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DATA DO DOCUMENTO 25/05/2021

DATA DO JULGAMENTO 17/05/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão objeto do agravo de instrumento que indeferiu pedido de produção de provas, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO

NÚMERO DO PROCESSO 0810295-04.2020.8.14.0000

CLASSE 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

ASSUNTO 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

DATA DO DOCUMENTO 26/07/2021

DATA DO JULGAMENTO 12/07/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART.1015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- A decisão agravada não conhece do agravo de instrumento, tendo em vista a decisão que denega produção de prova não estar prevista nas hipóteses do art.1015 do CPC, bem ainda não ser o caso da mitigação elencada no Tema 988 do STJ, por não se tratar de medida de urgência e excepcionalidade;

2- A matéria tratada na lide é exclusivamente de direito e supostas ilegalidades devem ser apuradas confrontando-se as leis aplicáveis à espécie dos autos;

3- Cabe ao magistrado valorar as provas que irão subsidiar o seu convencimento, tendo a faculdade pela desnecessidade da produção de prova pericial e testemunhal para apurar os fatos, podendo indeferi-las, sem que a decisão implique em cerceamento de defesa;

4- Agravo Interno conhecido e desprovido.

NÚMERO DO PROCESSO 0813133-80.2021.8.14.0000

CLASSE 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

ASSUNTO 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DATA DO DOCUMENTO 23/11/2022

DATA DO JULGAMENTO 07/11/2022

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. O OBJETO DA INCONFORMIDADE NÃO ESTÁ DENTRE AS HIPÓTESES QUE ENSEJAM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONSOANTE PREVISTO NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. O AUTOR/RECORRENTE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL E DETERMINOU O SEU DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. EMBORA O STJ TENHA MITIGADO O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC, NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESP 1.696.396 E RESP 1.704.520, AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO VERIFICADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO É A SITUAÇÃO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/PA e nº 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

No caso, além de o ato judicial em questão não se encontrar inserido no rol do art. 1.015, não se evidencia a urgência para sua imediata recorribilidade, vez que a prova indeferida não apresentará qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, que não possa ser apreciada em preliminar de Apelação.

Infere-se que a produção de prova testemunhal se mostra desnecessária para o julgamento da lide, na medida em que o objeto dos autos versa eminentemente sobre matéria de direito.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, o seu indeferimento, por si só, não é capaz de caracterizar cerceamento do direito de defesa. Assim dispõe o art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, caberá ao julgador monocrático apreciar a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, a teor do art. 371 do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2023